Tribunal: TCU
Processo: 017.510/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica em desfavor de Ricardo Meirelles de Oliveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Pagadoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica em razão de recebimento indevido de proventos por Ricardo Meirelles de Oliveira após ter posto e patente cassados, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210, caput e §2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas de Ricardo Meirelles de Oliveira, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos calculados desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/10/2020 11.902,40 1/11/2020 11.902,40 1/12/2020 17.977,28 1/1/2021 11.902,40 1/2/2021 11.902,40 1/3/2021 11.902,40 1/4/2021 11.902,40 1/5/2021 11.902,40 1/6/2021 11.902,40 1/7/2021 17.853,60 1/8/2021 12.149,75 1/9/2021 12.149,75 1/10/2021 12.149,75 1/11/2021 12.149,75 1/12/2021 18.348,30 1/1/2022 12.149,75 1/2/2022 12.149,75 1/3/2022 12.149,75 1/4/2022 12.149,75 Valor atualizado do débito (sem juros) em 19/1/2025: R$ 314.610,64 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 31.461,00 (trinta e um mil quatrocentos e sessenta e um reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 214, III, "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28 da Lei 8.443/1992; 9.5. informar o conteúdo desta deliberação à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno, para adoção das medidas cabíveis, à Pagadoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica e ao responsável.